Tribunal: TJES
Processo: 5000146-18.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000146-18.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: MICHELE SOUZA SOARES GUASTI
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE UM CARREGADOR.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A RECORRIDA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA RECORRENTE, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
DEVE PROSPERAR. A RECORRENTE USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, COMO BEM APONTADO PELO JUÍZO
A QUO
, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. QUANTO AOS DANOS MORAIS, POR SEU TURNO, A SENTENÇA FUNDAMENTOU ADEQUADAMENTE OS PRESSUPOSTOS FÁTICOS PARA O SEU RECONHECIMENTO, INCLUSIVE FIXANDO VALOR CONDIZENTE COM O OBJETO DA LIDE, DEVENDO, DE IGUAL FORMA, SER MANTIDO.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)